Tribunal: CARF
Processo: 10725.720101/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.720101/2012-21
ACÓRDÃO
2002-009.150 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHRISTIANE DOS SANTOS SIQUEIRA D'AFFONSECA MONTEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
determinado pelo dispositivo legal pertinente. Impossibilidade de dedução
pela falta de apresentação de documentação pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.150 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720101/2012-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 111 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 100 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 87 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e FAPI, Dedução Indevida com Despesa de Instrução e de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
Contra a contribuinte acima identificada foi expedida notificação de lançamento
(fls. 87 a 94), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 5.564,44,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de deduções indevidamente pleiteadas a título de
contribuição à previdência privada e FAPI (R$ 1.753,67, por não terem sido
apresentados os comprovantes emitidos por Itaú Vida e Previdência e Aplub),
despesas com instrução (R$ 2.480,66, por não ter sido apresentada a nota fiscal
emitida pelo Jardim de Infância João e Maria) e despesas médicas (total de R$
16.000,00, por não terem sido comprovados os pagamentos às profissionais
Olinda dos Reis Barcellos, R$ 14.000,00, e Alichelli Cruz P. Rangel, R$ 2.000,00).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.150 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720101/2012-21
3
Cientificada do lançamento em 22/12/2011 (fl. 97), a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 e 3), em 18/1/2012, instruída com os documentos de fls. 3 a
77, contestando todas as glosas.
Cópia da Declaração de Imposto de Renda - Pessoa Física (DIRPF) a que se reporta
o lançamento foi juntada às fls. 78 a 83.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESPESAS
COM INSTRUÇÃO. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO.
Somente são admitidas as deduções a título de contribuição à
previdência privada e de despesas com instrução cujos pagamentos
tenham ocorrido no ano-calendário a que se refere o lançamento e
os comprovantes apresentados sejam hábeis a demonstrarem o
preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na legislação
tributária.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. EFETIVIDADE
PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando
o sujeito passivo é intimado a comprovar a efetividade dos
desembolsos e deixa de apresentar documentos aptos a fazê-lo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/03/2017 (AR de e-fl. 108), o
sujeito passivo interpôs, em 06/04/2017 (protocolo de e-fl. 111), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que tanto as despesas
com instrução quanto as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesa com instrução no
valor de R$2480,00 e de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$16.000,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.150 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720101/2012-21
4
Quanto à dedução indevida de despesa com instrução, destaque-se que são
passíveis de dedução na declaração de ajuste aquelas consignadas no art. 8o da Lei 9.250/95 e
artigo 81 do RIR/99, os quais permitem com que o contribuinte deduza os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos
de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual
individual.
Recorde-se o motivo ensejador da autuação (e-fl. 07): “contribuinte não apresentou
Nota Fiscal de Serviços documento hábil de prestação de serviços pessoa jurídica.”. Ora, os
comprovantes respectivos apresentados pela interessada (e-fls. 72/73 e 122) continuam não
atendendo ao apontamento fiscal, o que enseja então na manutenção da glosa efetuada.
E quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.150 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720101/2012-21
5
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Termo de Intimação Fiscal (e-fl. 12) e Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fl. 91).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas a interessada não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais peças não são
documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Pelas provas apresentadas verifica-se a sustentação de que a contribuinte teria
pagado os profissionais através da utilização de dinheiro em espécie, mas embora não haja
nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa forma, se revela de difícil comprovação,
principalmente perante o Fisco que a exige fundada em documentos, os quais não foram
apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe a interessada declarações, fornecidas pelas profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato. Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações se
presumem verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de um
crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da Sumula de número 180 deste Conselho, de
cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-
008.063, 9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-
005.318, 2202-005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.150 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720101/2012-21
6
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos e provas
apresentados pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 132
DF CARF MF
Original